Tribunal: STF
Processo: ARE 1396819
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO:



    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. REMESSA OFICIAL. ICMS. BASE DE CÁLCULO. PIS. COFINS. INCONSTITUCIONALIDADE. TESE FIRMADA PELO STF EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL (RE Nº 574.706). JULGAMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. AÇÃO AJUIZADA NO DIA 15.03.2017. POSSIBILIDADE DE REPETIÇÃO DOS VALORES RECOLHIDOS NOS CINCO ANOS ANTERIORES AO AJUIZAMENTO. RESTITUIÇÃO POR PRECATÓRIO OU COMPENSAÇÃO. RESTITUIÇÃO ADMINISTRATIVA. IMPOSSIBILIDADE. PARÂMETROS APLICÁVEIS À COMPENSAÇÃO. ART. 26, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI Nº 11.457/2007. ART. 170-A CN. SELIC. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. APELAÇÃO DA IMPETRANTE PROVIDA. APELAÇÃO DA UNIÃO FEDERAL NÃO CONHECIDA EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDA. REMESSA OFICIAL PROVIDA EM PARTE. 



    1. O C. Supremo Tribunal Federal, em 15.03.2017, no julgamento do RE nº 574.706, com repercussão geral, definiu que o ICMS não compõe a base de cálculo para fins de incidência do PIS e da COFINS, conforme acórdão publicado em 02/10/2017. 



    2. Na sessão de 13/05/2021, o Plenário da Suprema Corte, por 8 votos a 3, definiu a modulação dos efeitos da decisão, assentando que é válida a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS a partir de 15/03/2017, data em que fixada a tese de repercussão geral. Não se afigura necessário aguardar a publicação do r. acórdão para a aplicação do r. entendimento sedimentado, visto que a publicação da respectiva Ata (nº 13) de julgamento supre tal providência, conforme previsão expressa do artigo 1.035, § 11, do CPC. 



    3. A e. Relatora Ministra Cármen Lúcia acolheu parcialmente o pedido da União, destacando que em razão do efeito vinculante da sistemática de repercussão geral, é necessário o balizamento de critérios para preservar a segurança jurídica dos órgãos fazendários e, portanto, a tese fixada no tema nº 69 deve ser aplicada a partir da data de sua formulação, ressalvados os casos ajuizados até o julgamento do mérito do RE nº 574.706/PR. 



    4. O parâmetro temporal estabelecido exerce influência sobre a devolução do que foi pago a maior pelo contribuinte. Para as ações em trâmite que foram ajuizadas até 15/03/2017, data do julgamento do RE nº 574.706/PR, os efeitos são retroativos, isto é, os valores indevidamente recolhidos poderão ser recuperados desde os 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da ação; para as ações ajuizadas após essa data, a devolução de valores está limitada a esta data. 



    5. Na hipótese, a presente ação foi ajuizada no próprio dia 15 de março de 2017, de modo que a impetrante faz jus à compensação ou restituição por precatório dos valores que recolheu pela indevida inclusão do ICMS na base de cálculo das contribuições ao PIS e COFINS, observando-se a prescrição quinquenal e o disposto no artigo 170-A do CTN. 



    6. Não é admitido que o contribuinte solicite a restituição do que recolheu indevidamente em espécie, no âmbito administrativo, porque isso feriria a ordem de pagamento prevista no art. 100 da Constituição Federal. O referido dispositivo constitucional regula os pagamentos efetuados pelas Fazendas Públicas, decorrentes de execução de sentenças judiciais, que deverá ser efetuada exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios e à conta dos respectivos créditos, sendo vedadas medidas que visem à instituição de privilégios nesse procedimento. 



    7. A compensação deverá ser efetuada com tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal, nos termos do artigo 74 da Lei nº 9.430/96, com as modificações perpetradas até o ajuizamento da demanda, observando-se a regra do artigo 170-A do CTN. Não obstante, nada impede que a apelada opte por realizar a compensação pela via administrativa, de acordo com a lei vigente à data do encontro de contas, desde que preenchidos os requisitos próprios, conforme jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça, julgada sob o rito do artigo 543-C do CPC/1973 - REsp nº 1.137.738/SP (Tema nº 265). Sobre o indébito tributário, incidirá correção monetária e juros apenas pela taxa SELIC, tendo em vista que esta já engloba juros e correção e, portanto, não pode ser cumulada com qualquer outro índice. 



    8. Ausência de interesse recursal da União Federal quanto às limitações previstas no artigo 26, parágrafo único, da Lei nº 11.457/2007 e Instrução Normativa nº 1717/2017, uma vez que a sentença foi expressa nesse sentido. O mesmo ocorre em relação à aplicabilidade do art. 170-A do CTN e incidência da SELIC. 



    9. Apelação da impetrante provida. 



    10. Apelação da União Federal não conhecida em parte e, na parte conhecida, desprovida. 



    11. Remessa oficial provida em parte. 



    Trago o feito à ordem.



    Ao compulsar os autos, verifico que a parte recorrente teve Recurso Especial admitido pelo Tribunal de origem (evento 26), o qual ainda não foi apreciado pelo Superior Tribunal de Justiça.



    De modo que o feito deveria ter sido encaminhado previamente ao Superior Tribunal de Justiça, nos termos do art. 1.031 do Código de Processo Civil. De igual modo, com a existência de agravo em recurso extraordinário, após a finalização de julgamento pelo STJ, se for o caso, o feito deve retornar a esta Corte. 



    Diante do exposto, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça. 



    Publique-se.



          Brasília, 29 de agosto de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator